Tribunal: TRF3
Processo: 5029183-66.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
417/775)

5029183-66.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029183-66.2024.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029183-66.2024.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA., contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto.

Em suas razões recursais, a agravante alega a existência de nulidade no julgado ante a violação ao art. 1021, §3o do CPC: "O voto condutor transcreve integralmente a decisão agravada e, ao final, conclui por sua manutenção, sem desenvolver análise própria acerca dos argumentos apresentados pela embargante". (ID 354464367)

Afirma a existência de omissão no v. acórdão, uma vez que não houve pronunciamento acerca da "cessação dos encargos moratórios após a garantia integral do juízo, bem como a possibilidade de cobrança complementar após a satisfação suficiente do crédito."

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte apresentou resposta. (ID 356403923).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Sem razão a embargante.

Não verifico a ocorrência da alegada violação ao artigo 1021, §3o do CPC, tendo em vista que a embargante apenas reiterou os argumentos contidos na peça do agravo de instrumento, sem trazer fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão deste julgador.

Assim, não há que se falar no dever deste Relator, de trazer novas razões, para rebater alegações genéricas ou repetidas que já foram objeto de análise no agravo de instrumento.

No que se refere a ocorrência da omissão apontada, quanto a cessação dos encargos moratórios após a garantia integral do juízo, bem como a possibilidade de cobrança complementar após a satisfação suficiente do crédito, assim constou do v. acórdão:

"Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão agravada (ID 308002130) foi lançada nos seguintes termos:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA., em face de r. decisão proferida em sede de execução fiscal que determinou à executada que procedesse à complementação do valor referente ao saldo remanescente do montante depositado como garantia do juízo, com posterior conversão em renda.

A r. decisão foi proferida nos seguintes termos:

"Intime-se a executada por publicação para que fique ciente acerca da petição do exequente ID 336030520 que noticia a existência de saldo remanescente da dívida e providencie seu pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, devidamente atualizado.

Saliento que a guia para pagamento pode ser obtida pela via administrativa diretamente junto ao exequente pelo e-mail prf3.cidada@agu.gov.br ou pelo telefone (19) 3736-8800. Em caso de depósito, este deverá ser realizado em conta do tipo 635, com código de receita 2080, junto a Caixa Econômica Federal - CEF agência 3969, vinculado ao presente feito, nos termos da Lei no 9.703/98.

No silêncio, retornem conclusos para apreciar o pedido de bloqueio lá formulado.

Intime-se. "

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o depósito integral do valor da dívida faz cessar a responsabilidade da empresa executada pela atualização monetária e juros de mora, conforme disposto no § 4° do art. 9° da Lei n° 6.830/80 e súmula 179/STJ, extinguindo-se o crédito tributário.

Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

É o suficiente relatório.

Decido liminarmente na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da ocorrência de eventual equívoco no depósito efetuado pela executada para fins de garantia do Juízo, e, uma vez constatado, ensejar a sua intimação para complementar o valor do débito, haja vista a improcedência dos embargos à execução fiscal por ela opostos.

A Lei no 12.099/2009 prevê, em seu art. 3o, que "aos depósitos judiciais e extrajudiciais não tributários relativos à União e os tributários e não tributários relativos a fundos públicos, autarquias, fundações públicas e demais entidades federais integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, de que trata o Decreto-Lei no1.737, de 20 de dezembro de 1979, aplica-se o disposto naLei no9.703, de 17 de novembro de 1998".

Por sua vez, a Lei 9.703/1998, estabelece o seguinte:

"Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa da União

(...)

§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:

I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo§ 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou

II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional" (g. n.).

A referida Lei veio a ser regulamentada pelo Decreto 2.850/1998, que minudencia as regras supra, nos seguintes termos:

"Art 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade, conforme modelo a ser estabelecido por aquela Secretaria e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos débitos provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa da União.

(...)

§ 3o O DARF deverá conter, além de outros elementos fixados em ato do Secretário da Receita Federal, os dados necessários à identificação do órgão da Justiça onde estiver tramitando a ação, e ao controle da Caixa Econômica Federal".

Por outro lado, constatado o equívoco da executada na forma escolhida para o depósito, a jurisprudência desta Turma tem entendido que não se pode extinguir a execução, ainda que as quantias no momento do depósito correspondiam ao valor da dívida, devendo ser complementado o montante, para a plena satisfação do crédito fazendário, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 942, II, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO BANCÁRIA. PROSSEGUIMENTO.

1. A questão posta nos autos diz à extinção de cumprimento de sentença por suposta satisfação da obrigação em cobrança.

2. É pacífica a jurisprudência desta E. Corte no sentido de a extinção da execução fiscal, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, não dispensa a efetiva satisfação do crédito e a prévia conversão do depósito em renda, mesmo nos casos de cobrança de crédito público não tributário.

3. Sustenta a recorrente que, nos termos da Lei 12.099 e Lei 9.703/98, o depósito judicial em comento deveria ter sido realizado com base na operação 635 (com atualização pela Taxa Selic), que é a modalidade obrigatória sempre que figurem como parte órgão ou entidade integrante da Administração Pública federal, e não pela realizada operação 005 (com atualização pela TR), conforme documentação acostada (ID 269130516 - fl. 115).

4. Não obstante haja precedentes no sentido de que eventual equívoco da Caixa Econômica Federal - CEF não possa ser atribuído ao devedor, que realizou o depósito judicial em momento adequado, é caso de revisão deste posicionamento. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1820963/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, passou a entender que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

5. Apelação provida".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005168-17.2016.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 17/04/2023, DJEN DATA: 20/04/2023).

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. ERRO NA OPERAÇÃO BANCÁRIA. DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO.

1. Cinge-se a controvérsia à extinção da execução por pagamento.

2. A jurisprudência desta E. Corte está pacificada no sentido de que a extinção da execução com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil não dispensa a efetiva satisfação do crédito e a prévia conversão do depósito em renda, mesmo nos casos de cobrança de crédito público não tributário. Precedentes.

3. Sustenta a recorrente que, nos termos da Lei 12.099 e Lei 9.703/98, o depósito judicial em comento deveria ter sido realizado com base na operação 635 (com atualização pela Taxa Selic), que é a modalidade obrigatória sempre que figurem como parte órgão ou entidade integrante da Administração Pública federal, e não pela realizada operação 005 (com atualização pela TR).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1820963/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, passou a entender que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Precedentes do STJ e desta Turma.

5. Apelação provida".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000310-31.2016.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 23/02/2024, Intimação via sistema DATA: 27/02/2024)

Do caso concreto

Cuida a demanda subjacente de execução fiscal proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO em face de IPLASA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA. , visando a cobrança de multa administrativa.

A executada opôs embargos sob o no 0005413-19.2016.4.03.6109, os quais posteriormente vieram a ser julgados improcedentes, ocasião em que garantiu o Juízo mediante o depósito em dinheiro em valor equivalente ao do débito.

Determinada a conversão em renda pelo juízo de origem e requerida a complementação do valor pelo agravado, com a intimação da agravante para complementar os valores depositados, ante a existência de saldo remanescente, o magistrado a quo deferiu o requerimento.

Contra a decisão, interpôs-se o presente recurso.

O decisum deve subsistir.

Isso porque verifica-se pela guia de depósito (ID 41056151 - pág. 30 - autos de origem), a qual acompanhou a petição inicial dos embargos à execução, que os valores de fato não foram recolhidos mediante DARF, conforme alude a Lei no 9.703/98.

Ao contrário, os valores foram recolhidos na condição de simples depósitos judiciais à ordem da Justiça Federal (operação 005), cujo procedimento é em parte, regulado pela Lei no 9.289/96, que estipula a remuneração pelo mesmo índice aplicável às cadernetas de poupança (TR, de acordo com o artigo 7o da Lei no 8.660/93), e não pela SELIC, prevista no art. 39, §4o, da Lei 9.250/95, a que faz referência a Lei no 9.703/98.

Assim, não obstante pudessem ser depositados os valores segundo o procedimento estipulado pela legislação de regência, o fato é que não o foram, por culpa exclusiva da própria depositante dos valores, que equivocadamente executou procedimento relativo aos depósitos à ordem da Justiça Federal (operação 005), ao invés de realizar a operação mediante DARF (operação 635), devendo arcar com as diferenças decorrentes de tal ato.

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Intime-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. "

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto." g.n.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão